Tribunal: TJBA
Processo: 8052815-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052815-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JESSICA MARIA ALMEIDA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ALDRY PIRES DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. AFASTAMENTO PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO EM ESTADO DIVERSO. OPÇÃO REMUNERATÓRIA. DECRETO ESTADUAL Nº 9.388/2005. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE BOLSA-AUXÍLIO E VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJ-BA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8137466-08.2025.8.05.0001, que deferiu medida liminar para autorizar o afastamento de servidora pública estadual, Investigadora da Polícia Civil, com manutenção de vencimentos, a fim de frequentar curso de formação para o cargo de escrivã no Estado da Paraíba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Discute-se a legalidade do afastamento remunerado e a possibilidade de cumulação de vencimentos do cargo efetivo com bolsa-auxílio recebida no curso de formação de outro certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005 admite expressamente a opção do servidor entre a remuneração do cargo de origem ou a bolsa-auxílio recebida no curso de formação, vedando a acumulação.

4 - A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece o direito do servidor em tais situações à licença remunerada, desde que formalizada a opção entre as verbas, com a necessária renúncia à cumulação, em atenção aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

5 - A decisão agravada, ao autorizar o afastamento com remuneração, deve ser parcialmente reformada para excluir qualquer possibilidade de acumulação com verba de mesma natureza paga pelo Estado da Paraíba.

6 - A medida preserva o direito da agravada ao acesso a outro cargo público, ao tempo em que resguarda o erário de pagamentos indevidos por duplicidade de vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a vedação da acumulação da remuneração do cargo de origem com eventual bolsa-auxílio ou verba de mesma natureza paga em razão do curso de formação, devendo a agravada exercer o direito de opção, mantidos os demais termos do afastamento autorizado.

Tese de julgamento:

8 - O servidor público estadual aprovado em concurso diverso tem direito ao afastamento remunerado para frequentar curso de formação, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005, desde que opte formalmente por uma única fonte de pagamento, sendo vedada a acumulação de vencimentos com bolsa-auxílio.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 111; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1404735/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.08.2018;

TJ-BA, MS nº 8021984-83.2023.8.05.0000, Rel. Seção Cível de Direito Público, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso,
apenas para determinar a vedação da acumulação da remuneração do cargo de origem com eventual bolsa-auxílio ou verba de mesma natureza paga em razão do curso de formação, devendo a agravada exercer o direito de opção
,
mantidos os demais termos do afastamento autorizado, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06